Tribunal: TJES
Processo: 5024460-55.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024460-55.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: TRICA REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Padaria e Confeitaria Mata da Praia Ltda - ME, sob o fundamento de que a pessoa jurídica já se encontrava baixada por liquidação voluntária desde 17/10/2019, sendo a ação proposta apenas em 18/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta antes da propositura da ação; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução aos sócios ou a substituição do sujeito passivo da CDA nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta configura vício insanável, por inexistir sujeito passivo apto à formação válida da relação processual.

A certidão de baixa na Receita Federal, com indicação de extinção por liquidação voluntária, goza de fé pública e comprova o encerramento da personalidade jurídica.

A substituição do sujeito passivo da execução é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ, não sendo possível redirecionar a cobrança quando a ação foi ajuizada originariamente contra ente inexistente.

Não se trata de redirecionamento no curso de execução válida, mas de tentativa de sanar vício originário de ação proposta contra parte ilegítima.

A ausência de demonstração prévia de irregularidade na dissolução da empresa impede afastar a presunção de regularidade da baixa.

A execução fiscal proposta contra devedor inexistente deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta é nula por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. É vedada a substituição do sujeito passivo da CDA para inclusão de sócios quando a ação foi proposta contra empresa inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ. 3. A baixa por liquidação voluntária goza de presunção de regularidade, cabendo ao exequente demonstrar eventual irregularidade antes do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 2.209.622, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 26/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024460-55.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
TRICA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na validade da extinção de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica que já constava como "baixada" nos registros da Receita Federal antes da propositura da ação.

A análise dos autos revela que a empresa Padaria e Confeitaria Mata da Praia Ltda - ME foi extinta por liquidação voluntária em 17/10/2019. A presente execução fiscal, contudo, foi protocolada apenas em 18/06/2024.

Conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já extinta padece de vício insanável, uma vez que inexiste o sujeito passivo no momento da formação da relação processual.

A certidão de baixa por liquidação voluntária goza de fé pública e atesta o encerramento da personalidade jurídica.

O apelante defende a possibilidade de redirecionamento imediato aos sócios.

Todavia, a jurisprudência pátria veda a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo quando a empresa já estava extinta antes do ajuizamento, conforme a Súmula 392 do STJ.

Nesse sentido:

“Apenas a título de reforço, registro que o acórdão de origem, no ponto que extinguiu o feito, também se coaduna com o entendimento sumulado do STJ, a Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução, o que ocorreria caso se permitisse a cobrança de uma dívida lançada em nome de pessoa jurídica já extinta.

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (REsp n. 2.209.622, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 26/02/2026.).

Não se trata de redirecionamento no curso de uma execução validamente constituída, mas de uma ação proposta contra quem não possuía mais existência jurídica.

Destarte, a execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido ou empresa já extinta deve ser extinta sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Embora o Município alegue que a baixa não comprova a liquidação regular, os documentos colacionados aos autos (espelho da Receita Federal) indicam especificamente o motivo "EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA".

Para reverter tal presunção, caberia ao exequente demonstrar indícios de irregularidade antes do ajuizamento, o que não ocorreu no caso concreto, onde a ação foi proposta quase cinco anos após a baixa formal.

Portanto, verificada a ausência de legitimidade passiva e de pressuposto processual subjetivo, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista sua ausência na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.